Tribunal: STF
Processo: ARE 1539319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO Fiscal - Multa de Gestão de Resíduos - Exercícios de 2013 a 2015 Município de São José do Rio Preto Embargos julgados improcedentes Sujeição da executada à Lei Municipal nº 8.973/03, que a obriga à limpeza das áreas onde constituída servidão para a instalação de torres de rede de energia elétrica Precedentes deste Tribunal Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 21, XII, b; 22, IV; 30, V; 37, XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ora apelante não se cansa de afirmar que as áreas onde passam as torres de rede de energia elétrica são por ela ocupadas por força de constituição de servidão.



    Não é demais lembrar, neste ponto, que a recorrente confunde servidão administrativa com a servidão contemplada pelos arts. 1.378 e sgts. do C. Civil. Esses dispositivos levam em conta a existência de prédios pertencentes a pessoas diversas, ao passo que a servidão administrativa -- modalidade especial de intervenção do Estado na propriedade pela qual se constitui direito real de gozo sobre determinado imóvel -- supõe a existência de um só prédio serviente, pertença ele ao particular ou a outro ente da federação.



    Seja como for -- administrativa ou não -- , a servidão confere a posse a quem dela se beneficia, para seu uso e gozo e, se o caso, realização de obras para a sua conservação. O beneficiário da servidão tem para si ação de manutenção e reintegração de posse, e, sendo ela aparente (como se dá no caso em tela), o direito de promover ação de usucapião (art. 1.379 do C.C.).



    Ora, a Lei Municipal nº 8.879/2003, de São José do Rio Preto, com base na qual foram lavradas as autuações e feita a cobrança impugnada, obriga também o “possuidor a qualquer título” a promover a limpeza do imóvel que ocupa (art. 2º), sujeitando-o ao pagamento de multa caso não a realize. Daí mostrarem-se inúteis os esforços da aqui recorrente no intuito de furtar-se ao cumprimento da lei municipal.



    [...]



    Não há falar-se, por outro lado, em violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão com a imposição das multas, do que, aliás, a apelante não conta com qualquer prova. E tampouco tem a exação qualquer interferência na dicção do art. 175 da Constituição, por razões que dispensam comentários mais extensos.



    Finalmente, impende anotar que não mais se coloca para exame com este apelo a questão relacionada ao excesso de execução. De fato, com a emenda promovida pela exequente, a cobrança ficou restrita apenas à nova CDA de nº 2856705-2 (fls. 84) apontando uma dívida de R$14.227,94, até porque ocorreu a quitação dos demais débitos, segundo extrai-se do documento anexado a fls. 78/79.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente